Tribunal: STF
Processo: RHC 61548
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - NOVAS PROVAS, RECONHECIDAMENTE APONTADAS
NO ACÓRDÃO RECORRIDO, AUTORIZANDO O DESARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE AMPLO REEXAME EM HABEAS CORPUS, TANTO MAIS QUANTO
DEMONSTRADA A INOVAÇÃO DO QUADRO PROBATÓRIO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.